Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-23.2017.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002767-23.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARI LEOBET - CPF: 441.090.839-15 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 436/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Nos tributos constituídos a partir da entrega de declaração ao fisco pelo próprio contribuinte, desnecessário qualquer procedimento administrativo ou de notificação.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DARI LEOBET, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0002767-23.2017.8.11.0102, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação por edital, ante à ausência de esgotamento dos meios de tentativa de localização do devedor e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.

O Apelante alega, em síntese, a necessidade de se esgotar todos os meios de localização do devedor, antes da citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o do CPC.

Além disso, aponta que teria havido cerceamento de defesa em razão da ausência de notificação da instauração de processo administrativo para cobrança do imposto.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia no bojo da Execução Fiscal e/ou o cerceamento de defesa ocorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade da citação por edital, ante à ausência de esgotamento dos meios de tentativa de localização do devedor e de cerceamento de defesa na esfera administrativa.

O Apelante defende, em síntese, a necessidade de se buscar outros meios de localização do devedor, antes da citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o do Código de Processo Civil e a necessidade de notificação da instauração de processo administrativo para cobrança do imposto.

Pois bem.

Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da citação editalícia, verifica-se na vertente dos autos que, de fato, as tentativas de citação pessoal foram inexitosas, nas duas modalidades, conforme consignado na decisão objurgada.
In verbis
:

“I – Da Nulidade da Citação Editalícia

O embargante alega nos autos que a citação dos executados por edital é nula, uma vez que não teriam sido esgotados todos os meios para localização do executado.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que não assiste razão ao embargante, na medida em que
fora realizada a tentativa de citação dos executados Dari Leobet – ME e Dari Leobet, porém, restou infrutífera.

Extrai-se dos autos principais (Execução fiscal no 766-12.2010.811.0102 – Código 70513), que
foi expedida carta de citação ao endereço encontrado pela exequente, restando infrutífera a citação dos executados (pág. 65).

Em conseguinte, instado a se manifestar, a exequente postulou pela
citação dos executados via Oficial de Justiça (pág. 68), no mesmo endereço constante da exordial, restando, também, infrutífera, conforme certidão de pág. 90
.

Dessa maneira, a parte exequente requereu a citação por edital (pág. 92), cujo pedido foi deferido (pág. 93).

Assim, verifica-se que esgotaram os mecanismos de tentativa de citação previstos no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal, pelo que, reputa-se válida à citação por edital realizada nos autos da execução fiscal."

Assim, não havendo êxito na citação pessoal, foi expedido edital de citação, de forma que houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o e. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA NO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada no Superior Tribunal de Justiça no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte em manter atualizado o seu domicílio fiscal, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

Em relação ao argumento de cerceamento de defesa por ausência de notificação prévia quanto ao procedimento administrativo que constituiu o débito, também não prospera, uma vez que compulsando os autos constata-se tratar de cobrança de ICMS, que é tributo sujeito a lançamento por homologação e que independe, portanto, de qualquer providência por parte do Fisco, a teor da Súmula 436 do STJ:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ.

1. Pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que,
nos tributos lançados por homologação
, verificada a existência de saldo devedor nas contas apresentadas pelo contribuinte,
o órgão arrecadador poderá promover sua cobrança independentemente da instauração de processo administrativo e de notificação do contribuinte.

(...)

6. Agravo improvido.

(AgRg no Ag n. 512.823/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 266.)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022